Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO E PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR ACORDO. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO E ALIENADO APÓS A SEPARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL (MINUTA POR E-MAIL). AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO E DE PROVA MÍNIMA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. COMPLEMENTAÇÃO DE MEAÇÃO MANTIDA. BENS MÓVEIS, BENFEITORIAS E BENS PESSOAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO E PROVA MÍNIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÍVIDAS. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA RESTRITA AO SALDO REMANESCENTE NA SEPARAÇÃO DE FATO. EXCLUSÃO DE DÉBITOS QUITADOS OU NÃO COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OMISSÃO NA ORIGEM. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora e os pedidos contrapostos, reconhecendo união estável e decretando a partilha de bens e dívidas, inclusive condenação ao pagamento de complementação de meação relativa a imóvel adquirido na convivência e alienado após a separação, além de disciplinar bens móveis e obrigações financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir (i) se existe acordo extrajudicial válido e eficaz apto a afastar a complementação de meação do imóvel; (ii) quais bens móveis e dívidas se comunicam, à luz do ônus probatório e dos marcos temporais reconhecidos; e (iii) se há nulidade por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O alegado acordo extrajudicial apresentado na forma de minuta por e-mail, sem formalização e sem prova mínima de manifestação inequívoca de vontade da parte adversa, não se revela suficiente para afastar a regra de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da união estável, regida pela comunhão parcial (art. 1.725 do CC).
4. Mantém-se a condenação à complementação da meação do produto da venda do imóvel adquirido durante a união estável e alienado após a separação, ante a comunicabilidade e o repasse parcial incontroverso.
5. A partilha de bens móveis exige individualização e prova mínima de existência, titularidade e aquisição no período comunicável, admitindo-se a inclusão apenas dos itens com aquisição comprovada na constância da união, com exclusão dos adquiridos antes do início ou após o término da convivência reconhecida.
6. Inviável o acolhimento do pedido de ressarcimento/compensação por benfeitorias (armários planejados) e de restituição de bens pessoais quando ausente comprovação mínima idônea.
7. Na comunhão parcial, a partilha de dívidas pressupõe prova mínima da contratação e, em regra, restringe-se ao saldo devedor existente na separação de fato, excluídas obrigações quitadas na constância da união/casamento ou não comprovadas por documentação idônea.
8. Ausente vício de fundamentação quando a sentença enfrenta as questões essenciais.
9. Sem majoração de honorários recursais diante da ausência de contrarrazões (art. 85, § 11, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Não majoração de honorários recursais.
Tese de julgamento: “A alegação de acordo extrajudicial para afastar a partilha do produto de bem adquirido na constância da união estável exige prova mínima idônea de manifestação inequívoca de vontade; inexistindo formalização ou elementos suficientes, prevalece a regra de comunicabilidade da comunhão parcial. Na partilha, bens móveis e dívidas dependem de individualização e prova mínima, e as obrigações comunicáveis restringem-se, em regra, ao saldo devedor existente na separação de fato.”